Tribunal: STF
Processo: RE 1368844
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANÁLISE DA OCORRÊNCIA OU NÃO DE CAUSAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE. § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Consta do processo que, em 26.9.2018, o Promotor de Justiça Militar arguiu a incompetência do juízo da Primeira Auditoria da Justiça Militar de São Paulo e requereu a remessa dos autos ao juízo do Tribunal do Júri (fl. 102, e-doc. 4).



    2. A Primeira Auditoria da Justiça Militar de São Paulo assentou:



    “(...) reconhecendo que inexiste crime militar em face de excludente de ilicitude legítima defesa por parte do policial militar investigado, no que foi apurado no presente IPM, INDEFIRO o requerido e ARQUIVO o presente IPM ora discutido, por ausência de justa causa e pela legítima defesa reconhecida, reafirmando a competência deste Juízo Especializado para tanto, nos termos da Lei 9.299/96, questão esta consolidada na jurisprudência do TJM/SP” (fl. 35, e-doc. 5).



    3. Em 1º.8.2019, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0003357-47.2018.9.26.0010/SP, interposto pelo Ministério Público de São Paulo, a Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo decidiu:



    “Recurso em Sentido Estrito – Crime doloso contra a vida imputado à policial militar contra civil – Lei n. 9.299/96 e EC 45/2004 – Manifestação da Justiça Pública no sentido de remessa dos autos de inquérito policial militar para a Justiça Comum – Não concordância do Juiz de Direito do Juízo Militar – Entendimento como pedido de arquivamento indireto – Arquivamento de ofício – Impossibilidade – Remessa diretamente ao juízo do Júri em face do posicionamento do membro do Parquet que aqui oficia representando do Chefe do Ministério Público – Recurso que comporta provimento” (fl. 2, e-doc. 8).



    4. Em 24.3.2021, o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo acolheu os Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0003357-47.2018.9.26.0010/SP, opostos pelos recorridos Anderson Roberto dos Santos de Oliveira e Elias do Amaral Cruz, concluindo pela “desnecessidade do encaminhamento do inquérito policial militar à Vara do Júri quando verificada a inexistência de crime militar doloso contra a vida de civil, diante do reconhecimento de excludentes de ilicitude, no caso ora em exame, a da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal” (e-doc. 18), em julgado com esta ementa:



    “POLICIAL MILITAR – EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS COM BASE NO VOTO VENCIDO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS QUE ACOLHEU O PEDIDO PARA ENCAMINHAMENTO DO FEITO À VARA NO JÚRI – RECURSO QUE BUSCA FAZER PREVALECER O ENTENDIMENTO EXPOSTO NO VOTO VENCIDO – ARQUIVAMENTO DO FEITO DIANTE DO EXAME EFETUADO PELA JUSTIÇA MILITAR RECONHECER A INEXISTÊNCIA DE CRIME MILITAR DOLOSO COMETIDO CONTRA A VIDA DE CIVIL – RECURSO QUE COMPORTA PROVIMENTO. A Justiça Militar é competente para efetuar a análise prévia do cometimento de crime apurado pela polícia judiciária militar. Legislação que prevê o encaminhamento dos autos ao Tribunal do Júri apenas quando do reconhecimento da existência de crime militar doloso praticado contra a vida de civil. Exame efetuado pela Justiça Militar que verificou a existência de excludentes de ilicitude. Legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal” (fl. 2, e-doc. 18).



    5. Neste recurso extraordinário, interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, o recorrente alega contrariados o § 4º do art. 125 e o inc. I do art. 129 da Constituição da República (e-doc. 22).



    Sustenta que o decidido pelo Tribunal de Justiça Militar de São Paulo nos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0003357-47.2018.9.26.0010/SP “subtrai atribuição exclusiva do Ministério Público, usurpando-a” (fl. 11, e-doc. 22).



    Argumenta “que o Judiciário Militar de São Paulo feriu o disposto no artigo 129, I, da Constituição Federal, que estabelece ser função institucional do Ministério Público promover, privativamente, a ação penal pública; interferiu, assim, indevidamente na opinio delicti do Ministério Público, titular privativo da ação penal pública e, portanto, único órgão competente para requerer o arquivamento do inquérito policial” (fl. 12, e-doc. 22).



    Salienta que a “Justiça Militar quer impedir que o IPM siga para a apreciação de Colega Membro do Ministério Público que oficia perante o Júri, para que ali seja analisada a necessidade de requisição de novas diligências, a oportunidade de ser proposta, desde logo, a ação penal ou de ser promovido de pronto o arquivamento da investigação policial” (fl. 19, e-doc. 22).



    Ressalta que o inquérito policial militar não poderia ser arquivado “em Cartório da Justiça Militar, contra vontade do titular da ação penal, sem ter ido (no mínimo) à apreciação do Procurador-Geral de Justiça” (fl. 19, e-doc. 22).



    Pede “a admissão do presente Recurso Extraordinário por essa Presidência e sua remessa ao Colendo Supremo Tribunal Federal, com o fito de que se declare a nulidade do r. decidir do E. Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, para que outro seja prolatado com observância do disposto no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, ou para que seja cassada a r. decisão de Primeira Instância impregnada, determinando-se o encaminhamento do IPM ao Juízo do Júri de São Paulo” (fl. 20, e-doc. 22).



    Os recorridos apresentaram contrarrazões e pediram o desprovimento do recurso extraordinário (e-doc. 24).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    7. Em 24.3.2021, o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo acolheu os Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0003357-47.2018.9.26.0010/SP, opostos pelos recorridos Anderson Roberto dos Santos de Oliveira e Elias do Amaral Cruz, para reconhecer a competência da Justiça Militar no arquivamento do inquérito policial militar de crime doloso contra a vida praticado por policial militar contra civil quando a Justiça Militar reconhecer excludentes de ilicitude (e-doc. 18). Extrai-se do voto condutor do julgamento:



    “A análise da questão apresentada neste feito recomenda que, preliminarmente, seja realizada uma breve digressão histórica sobre a modificação efetuada na legislação no que diz respeito a não mais a Justiça Militar ter a competência para o julgamento dos crimes militares dolosos contra a vida tendo civis como vítimas, passando esse julgamento a ocorrer no âmbito da Justiça Comum, mais especificamente no Tribunal do Júri.



    Nunca é demais lembrar que essa regra foi inserida no ordenamento jurídico nacional por meio da Lei nº 9.299/96, que alterou o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, assim dispondo então: (...)



    Essa lei foi editada tendo, dentre outras motivações, como principal fato gerador o episodio das cento e onze mortes na Casa de Detenção, ocorrido no ano de 1992, em São Paulo, ocasião na qual algumas autoridades diziam então que: ou a Justiça Militar condenava os policiais militares envolvidos naquelas mortes ou a Justiça Militar seria condenada à extinção.



    Diante dessas declarações caberia aqui indagar sobre o que seria da Justiça Militar se a decisão referente ao Coronel PM Ubiratan Guimarães, que comandava a ação dos policiais militares no citado caso - e teve reconhecida sua absolvição pelo Tribunal de Justiça -, tivesse sido prolatada por este Tribunal de Justiça Militar, bem como se a conduta dos demais policiais militares ainda pendesse da devida apreciação. (...)



    Verifica-se, agora, ser a própria Constituição a ressalvar que o crime militar doloso contra a vida tendo como vítima um civil deve ser da competência do júri, não tendo, no entanto, essa ressalva o condão de tornar o referido crime de natureza comum. Ao contrário, reafirmou a natureza militar do delito.



    Tratando-se de crime militar e a Constituição Federal prevendo que cabe às polícias civis a apuração de infrações penais, exceto as infrações penais militares, é o inquérito policial militar o instrumento adequado para apuração desse ilícito penal militar, devendo o mesmo ser encaminhado para a Justiça Militar e, quando verificada a existência de crime militar doloso contra a vida de civil, enviado na sequência à Justiça Comum. 



    Caso o legislador tivesse pretendido transformar em crime comum o crime militar doloso contra a vida de civil teria simplesmente inserido no parágrafo único do artigo 9º do Código Penal Militar dispositivo expresso estabelecendo essa situação e não como fez, prevendo que os crimes tratados naquele artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, são da competência da Justiça Comum.



    Além disso, no mesmo sentido, caso o legislador tivesse pretendido transformar em crime comum o crime militar doloso contra a vida de civil não teria previsto que o inquérito policial militar continuasse a ser o procedimento apto a apurar o fato. (...)



    Se a Justiça Militar não tivesse a competência para realizar o exame atinente ao reconhecimento ou não da ocorrência de crime militar doloso contra a vida de civil e, na verificação da sua existência, providenciar o encaminhamento dos autos à Justiça Comum, não haveria qualquer razão para que a legislação previsse que os fatos fossem apurados por meio de um inquérito policial militar e que este fosse direcionado por primeiro à Justiça Militar.



    E esse exame, como ocorreu neste caso na decisão proferida pelo Juízo em primeiro grau, não pode deixar de observar o disposto Código Penal Militar, o qual prevê no seu artigo 42 o seguinte:



    Art. 42. Não há crime quando o agente pratica o fato:



    I - em estado de necessidade;



    II - em legítima defesa;



    III - em estrito cumprimento do dever legal;



    IV - em exercício regular de direito. (destaquei) 



    (…) Assim, na eventualidade de o Juiz de Direito, exercendo sua atividade jurisdicional na Justiça Militar, reconhecer a inexistência de crime, não há razão para determinar o envio dos autos à Justiça Comum - uma vez que esse encaminhamento é obrigatório apenas quando do reconhecimento da existência de crime militar doloso contra a vida civil - até mesmo porque, se dessa forma não estivesse simplesmente se atendo à estrita observância da lei, essa medida também estaria em perfeita consonância com os princípios da economia processual e da celeridade, este último inserido dentre os direitos e garantias fundamentais por meio da Emenda Constitucional nº 45/04.



    Se a análise técnica e jurídica da questão referenda esse posicionamento vislumbra-se em sentido contrário apenas o equivocado pressuposto que conduziu à edição da Lei no 9.299/96 - já, abordado -, qual seja, o aventado corporativismo da Justiça Militar, que se comprovou inexistente, reitere-se aqui.



    No que diz respeito especificamente ao arquivamento do inquérito policial militar sem requerimento do Ministério Público, configurando-se ai o denominado ‘arquivamento indireto’ e/ou 'arquivamento de ofício’, a posição sustentada pelo Juiz de Direito da 1ª Auditoria Militar no ato jurisdicional atacado mostra-se suficientemente fundamentada, conforme pode ser verificado às fls. 228/242 dos autos, não merecendo qualquer reparo, se mostrando inaplicável ao caso tanto o disposto no artigo 28 do Código de Processo Penal quanto o previsto no artigo 397 do Código de Processo Penal Militar. (…)



    Nada impede, portanto, que os Promotores de Justiça atuantes na Justiça Comum, quando do recebimento dos inquéritos policiais redundantes dos registros efetuados pela Polícia Civil, ao vislumbrarem a existência de crime militar doloso contra a vida de civil requeiram, caso julguem necessário, o encaminhamento por parte da Justiça Militar de copia do respectivo inquérito policial militar, inexistindo, assim, qualquer possibilidade de se pretender que eventual fato ilícito deixe de ter o devido esclarecimento.



    Diante disso, não se vislumbra a razão pela qual o Ministério Público ofïciante perante a Justiça Militar deva deixar de se manifestar sobre a existência ou não de crime militar doloso contra a vida de civil e, caso conclua pelo reconhecimento de uma das excludentes de ilicitude, proponha o arquivamento do inquérito policial militar, até mesmo, reafirme-se aqui, em observância aos princípios institucionais da unidade e indivisibilidade do Ministério Público, previstos no § 1º do artigo 127 da Constituição Federal.



    Por derradeiro, importante reafirmar mais uma vez não haver qualquer dúvida quanto a competência da Justiça Comum: cabe à Vara do Júri processar e julgar o crime militar doloso contra a vida de a civil.



    O que se sustenta aqui é a desnecessidade do encaminhamento do inquérito policial militar à Vara do Júri quando verificada a inexistência de crime militar doloso contra a vida de civil, diante do reconhecimento de excludentes de ilicitude, no caso ora em exame, a da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal.



    Nessa conformidade, diante de todo o exposto, deve ser dado provimento aos presentes embargos infringentes e de nulidade” (fls. 3-13, e-doc. 18).



    8. Ao estabelecer a competência da Justiça Militar para processar e julgar os militares dos Estados, dispõe-se no § 4º do art. 125 da Constituição da República expressa ressalva quanto à competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida praticados por militares quando a vítima for civil.



    Compete ao Tribunal do Júri processar e julgar os crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares contra civis. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da incompetência da Justiça Militar até mesmo para decidir, na fase inquisitorial ou processual, sobre eventuais causas excludentes de ilicitude, pelo que os autos do inquérito policial militar devem ser remetidos ao órgão jurisdicional competente, que realizará a devida análise. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO INDIRETO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.322.888-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.262.542-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.224.733-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.9.2019).



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas em processos análogos ao presente: RE n. 1.348.736/SP, de minha relatoria, DJe 27.10.2021; RE n. 1.293.459, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 26.3.2021; RE n. 1.297.912, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 11.3.2021; RE n. 1.290.677, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3.11.2020; e RE n. 1.268.027, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.8.2020.



    9. Na espécie, o inquérito policial militar foi instaurado para apurar crime de homicídio praticado por policiais militares contra vítima civil. O julgado recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, pelo que os autos devem ser encaminhados ao juízo competente da Justiça comum, Tribunal do Júri, para análise da ocorrência ou não de causas excludentes de ilicitude.



    10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, devolvendo os autos à origem, para encaminhamento ao juízo competente da Justiça comum, responsável pelo Tribunal do Júri (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora